Tribunal: TJDFT
Processo: 0719972-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719972-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AURORA MARIA MIRANDA PACHECO AGRAVADO: SILVEIRA,ATHIAS,SORIANO DE MELLO,GUIMARAES,PINHEIRO, &amp; SCAFF - ADVOGADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para manifestação, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de não cabimento do recurso suscitada em contrarrazões. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora